Tribunal: STF
Processo: HC 70905
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
"HABEAS CORPUS"
           - QUANTO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL, O "WRIT" NÃO PODE SER
CONHECIDO POR SE TRATAR DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA
DECISÃO, EM "HABEAS CORPUS", DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SENDO ESTA CORTE
INCOMPETENTE PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO ORIGINARIAMENTE.
           TAMBÉM E ESTA CORTE INCOMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR
ORIGINARIAMENTE O "WRIT" NO TOCANTE A DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO QUE
UNIFICOU AS CONDENAÇÕES DO PACIENTE.
           - PARA NÃO PREJUDICAR O ORA PACIENTE, A ALEGAÇÃO DE
NULIDADE POR COLIDENCIA DE DEFESAS DEVE SER DEIXADA PARA O EXAME EM
REVISÃO CRIMINAL QUE TRAMITA NO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL.
           IRRESIGNAÇÃO CONTRA EXIGÊNCIA DE MEMBRO DE TRIBUNAL, E
QUE,PORTANTO, DEVERIA SER OBJETO DE "HABEAS CORPUS" AO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA, MAS QUE SE ACHA PREJUDICADA.
           "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.